Tribunal: TJMT
Processo: 0003305-98.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALD MONTEIRO LEITE - CPF: 053.110.191-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 34 DA LEI 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. ABORDAGEM DE ROTINA.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente RONALD MONTEIRO LEITE pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 34 da Lei 3.688/41.

2. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2017.110768, bem como pelos depoimentos das testemunhas Rodrigo Alves Modesto e Inilson de Souza Ortiz inquiridas em audiência de instrução e julgamento.

3. Verifico que os elementos fáticos comprovado nos autos demonstra que o Recorrente, realizou manobra de pilotar motocicleta em apenas uma das rodas, bem como empregar fuga da viatura policial e consequentemente gerando perigo de dano, caracterizando, portanto, a contravenção penal disposta no artigo 34 da Lei 3.688/41.

4. A jurisprudência pátria entende que o fato de empinar motocicleta e empregar fuga da autoridade policial coloca em risco a segurança viária e de transeuntes, sendo apta a atestar a ocorrência do perigo concreto de dano.

5. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

6.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

7. Prescrição da pretensão punitiva não evidenciada, tendo em vista que não transcorreu o prazo de 03 (três) anos, sem interrupção, tendo em vista que a prescrição restou interrompida pelo recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente RONALD MONTEIRO LEITE pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 34 da Lei 3.688/41.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da contravenção penal descrita no artigo 34 da Lei 3.688/41 e condenou o Recorrente a pena 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução penal.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2017.110768, bem como pelos depoimentos das testemunhas Rodrigo Alves Modesto e Inilson de Souza Ortiz inquiridas em audiência de instrução e julgamento.

Os depoimentos das testemunhas comprovam que o Recorrente estava a realizar manobras em sua motocicleta pela via pública, eis que empinava a roda da frente e empregou fuga da viatura policial em alta velocidade, conforme constou dos depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, a Jurisprudência Pátria possui o entendimento que o condutor que realiza manobras radicais com motocicleta põe em risco a segurança viária, consequentemente caracterizado o perigo de dnao concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREÇÃO PERIGOSA EM VIA PUBLICA – ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 – EXISTENCIA DE PERIGO CONCRETO COMPROVADO – AGENTE QUE CONDUZINDO MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE EFETUA MANOBRAS PERIGOSAS PONDO EM PERIGO A SEGURANÇA ALHEIA – CONTRAVENÇÃO PENAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.Recurso conhecido e desprovido

(TJPR - 4a Turma Recursal - 0010241-54.2018.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 16.11.2021)

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, o magistrado de origem fixou a pena no mínimo legal.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Por fim, não é possível vislumbrar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que os fatos ocorreram em 02 de abril de 2017, a denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2018, sendo que a sentença penal condenatória foi publicada em 18 de setembro de 2019.

Dessa forma, eventual prescrição da pretensão punitiva considerando a pena em concreto aplicada ao Recorrente é regulada pela disposição prevista no artigo 109, VI do CP, ou seja, caso tenha transcorrido o prazo de 03 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo previsto no artigo 117 do CP.

Logo, não havendo o transcurso do prazo de 03 (três) anos sem interrupção, não há como reconhecer a prescrição.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022